Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-33.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSUMIDOR. COBRANÇA ILEGÍTIMA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCASO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Em 29.11.2018, o consumidor migrou para um novo plano de telefonia móvel, o qual, conforme proposta formulada via ligação telefônica, não teria multa contratual de fidelidade. No dia 30.11.2018, o requerente exerceu o direito de arrependimento e solicitou o retorno ao plano originário. A despeito disso, aduz ter sido cobrado indevidamente pelo cancelamento do plano e pelos valores lançados a maior em fatura com vencimento em janeiro de 2019.
II. De outro lado, a empresa/recorrente aduz que o débito foi regular, porque o exercício ao direito de arrependimento teria ocorrido somente no dia 8.12.2018. Sustenta que a ausência das gravações telefônicas nos autos eletrônicos estaria justificada frente ao acervo “gigantesco” de atendimentos, o que impossibilita o armazenamento por mais de 90 dias.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
IV. As isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (ID 12745877 e protocolos n. 2018925403849, 2018925396757, 2018925417108, 2018925426901, 2018925499582, 201931206279, 201931321387 e 201931307794).
V. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (CPC, Art. 373, inciso II), revelam-se ilegítimas as cobranças perpetradas, na medida em que a recorrente não demonstrou a regularidade dos valores lançados a maior na fatura do mês de janeiro de 2019. Insuficiência, no particular, à manutenção da cobrança de multa rescisória, na medida em que não comprovou a gravação de conversa telefônica na qual teria sido o consumidor informado dos termos da nova proposta de plano de telefonia oferecida (e aceita) no dia 29.11.2018 e cancelada no dia seguinte. Configurada, pois, a falha na prestação do serviço (ofensa ao dever de transparência), a ilidir as cobranças por multa de fidelização (ID 12745877, p. 6) e pelos valores excedentes a R$ 64,31 (ID 12745877, p. 4 e 7).
VI. No ponto, as unilaterais cópias de telas de sistemas apresentadas pela empresa de telefonia não conferem o valor probatório pretendido, a par das faturas e comprovantes de pagamento mostrarem-se hábeis à comprovação das cobranças realizadas em desacordo ao que fora pactuado.
VII. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
VIII. Nesse diapasão, muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano extrapatrimonial, no caso concreto, o descaso da requerida aos legítimos reclames da parte consumidora (tentou solucionar o imbróglio, por meio dos canais de atendimento disponíveis e ao ter ignorada sua existência jurídica, se viu obrigado a “bater às portas” do Judiciário, para ver garantidos seus direitos, notadamente após diversas reclamações acerca dos serviços prestados em desconformidade ao contratado) supera os limites do mero dissabor a ponto de caracterizar fato constitutivo suficiente à reparação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade. No ponto, insta salientar que a requerida não colacionou mínima prova hábil a infirmar a verossimilhança das alegações do requerente (comprovou o tempestivo cancelamento do plano de telefonia – IDs 8925403849, 2018925396757, 2018925417108, 2018925426901, 2018925499582, 201894180133, bem como as posteriores reclamações por cobrança indevida a título de rescisão contratual – IDs 201931206279, 201931321387 e 201931307794, e viu-se obrigado a desviar-se de suas atribuições diárias), tudo a redundar no reconhecimento da grave falha na prestação do serviço (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor).
IX. Por fim, irreparável o quantum de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado para reparação do dano extrapatrimonial, o qual se mostra condizente às circunstâncias do caso concreto, e suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
X. Recurso conhecido e improvido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de oferecimento de contrarrazões. (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).